Tribunal: TCU
Processo: 030.261/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11490/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.261/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Muller Vidal (XXX.069.459-XX); Almir Rogerio Rosa (XXX.776.749-XX); Daniele Coelho Vigario (XXX.731.819-XX); Giovani Moraes de Souza (XXX.550.569-XX); Jaqueline Andressa Martin (XXX.345.570-XX); Julia Miti Yada (XXX.343.099-XX); Renata Mayer de Moraes (XXX.972.629-XX); Ygor Meira de Oliveira (XXX.690.449-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.